Tribunal: TJDFT
Processo: 0734660-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISS. DECISÃO IMPUGNADA. LAPSO TEMPORAL DIVERSO. CUMPRIMENTO NOS TERMOS DA SENTENÇA. PERIODO ADEQUADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ÍNDICES FIXADOS PELA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 435/2001. RECONHECIMENTO PELO CONSELHO ESPECIAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICAÇÃO DO INPC DEVIDA. TAXA SELIC. LEI COMPLEMENTAR 943/2018. DECISÃO REFORMADA.
1. A decisão deve se ater aos limites do pedido trazido na inicial de cumprimento de sentença. A juntada de documentos estranhos à lide não altera o objeto do pleito, sendo desnecessário acolher impugnação que versou sobre o ponto, mas não impugnou os valores abarcados pelo título judicial.
2. A Lei Complementar Distrital no 435/2001, vigente à época do vencimento dos tributos (alterada posteriormente pela Lei Complementar Distrital no 943/2018), previa, em seu art. 2o, que sobre os tributos vencidos incide a atualização monetária calculada pela variação mensal do INPC e juros de mora de 1% ao mês.
3. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento da AIL no 2016.00.2.031555-3, declarou a inconstitucionalidade do dispositivo supramencionado por incompatibilidade com o art. 24, inciso I, da Constituição Federal, sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedessem o valor do índice de correção dos tributos federais (taxa SELIC), tendo sido conferida eficácia ex nunc à decisão, a partir de 14 de fevereiro de 2017.
4. Nos termos da Lei Complementar 943/2018, aplica-se a taxa SELIC para correção dos tributos federais.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.